Tribunal: TJMT
Processo: 0001751-53.2007.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001751-53.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDEMIR VIEIRA PINHO - CPF: 772.426.291-87 (APELANTE), HORST LANDGRAF - CPF: 960.253.529-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA - ARRESTO -

FIEL DEPOSITARIO – MERO DETENTOR DA COISA –

VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA – PROPRIEDADE DA INSTITUIÇAO BANCÁRIA -

INEXISTENCIA DE ESBULHO – RECURSO DEPROVIDO.

Os embargos de terceiro são a medida cabível para aquele que não sendo parte no
processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme artigo 674 do CPC/15. Cabe ao embargante, portanto, comprovar a sua posse e a qualidade de terceiro, sob pena de não ser satisfeita sua pretensão.

O fiel depositário da coisa arrestada é mero detentor, na medida em que apenas assume o encargo da guarda do bem, não havendo que se falar em esbulho por constrição judicial, quando a apreensão decorre de busca e apreensão promovida pelo credor fiduciário, legitimo proprietário do veiculo alienado fiduciariamente.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Claudemir Vieira Pinho
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos dos Embargos de Terceiro n.
0001751-53.2007.8.11.0015, que os julgou improcedentes.

Inconformado, recorre o embargante, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que comprovou a posse sobre o veículo caminhão Scania e conjunto Bitrem, obtida na ação preparatória de arresto proposta em face de Sérgio Quinellato e sua esposa.

Relata que manejou ação cautelar de arresto na qual obteve em caráter liminar a posse do veículo – caminhão trator Scânia, modelo 124, ano 2003, Placa KAC 3192 e do seu conjunto Bitrem, placas JZU 6599 E JZU6619, proposta com o objetivo de garantir o recebimento de créditos reclamados em ação monitoria (autos 130/2006 – 1ª Vara Cível de Sinop), cuja ação foi julgada parcialmente procedente, transitando em julgado em 13.09.13.

Seguiu narrando que teve a posse esbulhada em 01.03.07, por meio de ação de busca e apreensão intentada pelo Banco-apelado, que não é parte no processo de arresto, e por meio da ordem judicial deferida na busca e apreensão, esbulhou a posse originária e exclusiva do apelante, o que justificou o manejo dos embargos de terceiro na origem.

Discorre que os embargos foram inicialmente extintos, e que após a interposição de recurso de apelação (RAC n. 80830/2012), a sentença foi reformada para dar prosseguimento ao incidente.

Pontua que a sentença recorrida julgou improcedentes os embargos de terceiro, por não vislumbrar interesse processual do embargante, em impedir constrições judiciais advindas de feitos executivos conta o patrimônio do devedor comum.

Assevera que a sentença incorreu em erro de fato porque não considerou o arresto como precedente às ações de busca e apreensão manejadas pelo apelado.

Salienta que a ação não discute preferência em concurso de credores, tampouco se trata de ordem e preferência de penhora. E, nesse contexto, diz que existe apenas uma penhora em favor do apelante.

Discute a inadequação da via escolhida pelo apelado, que segundo entende, é indevida, porque o mecanismo correto para discutir a posse é os embargos de terceiro, e não ação de busca e apreensão.

Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do recurso, para que sejam jugados procedentes os embargos de terceiros.

Certificado o decurso do prazo sem contrarrazões (id n. 121941472).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de embargos de terceiro manejada por Claudemir Vieira, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 514/2006, proposta

pelo Banco Bradesco em desfavor de Turra da Amazônia Ltda., objetivando tutelar a posse que restou esbulhada com o deferimento de liminar de busca e apreensão em favor da instituição financeira.

Constou da inicial que o embargante é fiel depositário doveículo Scânia, modelo 124, ano 2003, Placa KAC 3192 e do seu conjunto Bitrem, placas JZU 6599 E JZU6619, cujo encargo

originou-se dos autos de arresto n. 82/2006.

Narrou que os bens foram vendidos pela empresa requerida ao Sr. Sergio Quinellato, que é réu na ação cautelar de arresto, na qual obteve a constrição/posse do bem.

Diz que teve seu direito de posse atingido no processo de busca e apreensão, e que tem o direito de ver satisfeito seu crédito com a procedência da ação monitória.

A questão posta é saber se a condição de fiel depositário do veiculo marca Scânia, modelo 124, ano 2003, Placa KAC 3192 – que foi objeto de ação de busca e apreensão-, assegura ao embargante o direito à manutenção da posse do bem.

Entendo que não, apenas lhe asseguraria

o direito à garantia para pagamento dos débitos reclamados na ação monitoria que foi julgada parcialmente procedente. Explico.

A valer, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio

processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens do qual seja possuidor ou proprietário ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Assim sendo, a finalidade é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei

No caso em pauta,

a posse do embargante sobre o bem advém de liminar deferida em ação de arresto, na qual se objetivava garantir a satisfação do crédito reclamado em ação monitória proposta contra Sergio Quinellato, a quem os veículos foram alienados pela empresa Turra da Amazônia S.A, então devedora fiduciária, e ré na ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Bradesco.

Assim, embora terceiro estranho à lide de busca e apreensão, o embargante não é titular da posse ou propriedade do veiculo, vez que aquela (posse) apenas exercia na condição de fiel depositário judicial, ou seja, como mero detentor e não como possuidor da coisa, o que lhe assegurava apenas a garantia de crédito, já que a posse indireta e a propriedade pertencem à financiadora, no caso, o Banco, ora apelado, que é o titular do bem, ou seja, o legítimo proprietário e tem a garantia do crédito advindo da alienação fiduciária.

Logo, não há que se falar que o embargante, ora apelante, possui

a posse do bem, a conferir-lhe a configuração de terceiro possuidor, pois,

como dito, é tão só detentor de mera garantia, já que,

na condição de fiel depositário apenas assume o encargo da guarda de determinado bem, não existindo o alegado esbulho da posse,

pois não se trata de constrição judicial indevida, já que a propriedade do veiculo objeto da busca e apreensão é do credor fiduciário, ou seja, do Banco Bradesco.

Nesse contexto, como bem pontuou o juiz singular “
o embargante, na qualidade de depositário de bem arrestado cautelarmente, e por ela imitido na posse do veículo gravado para garantia de alienação fiduciária, não tem interesse processual em impedir outras constrições judiciais advindas de feitos executivos contra o patrimônio do devedor em comum e real proprietário dos direitos sobre a propriedade
”.

A propósito.

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE SEMOVENTES – PROCEDÊNCIA –
PROVA DA PROPRIEDADE – INEFICIENTE – SEMOVENTES QUE SE ENCONTRAVAM NA POSSE DO EXECUTADO – FIEL DEPOSITÁRIO
–
AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANTO A PROPRIEDADE DOS BENS – PROPRIEDADE PRESUMIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos embargos de terceiro cabe ao embargante o ônus de ter a posse ou ser de sua propriedade o bem sobre o qual se quer a desconstituição da penhora.

O registro em órgão público, isoladamente, não tem o condão de comprovar a propriedade dos semoventes, que foram localizados na posse do executado, que foi nomeado fiel depositário e não fez qualquer ressalva de que não eram seus
”.( RAC n. 1004889-26.2021.8.11.0013, 4ª

Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.02.2023 - negritei)

Aliás, sequer poderia estar utilizando o bem para desenvolvimento da sua atividade profissional, pois na condição de apenas depositário da coisa arrestada, não pode dela utilizar, gozar, sem a autorização do depositante.

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nesta instância recursal, que fixo em 12%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023